Tribunal: STF
Processo: HC 113738
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida. 2. A condenação dos pacientes não foi embasada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial. 3. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido.